Tribunal: TJDFT
Processo: 0738950-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738950-94.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIA OFFICES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: RODRIGO CAMPOS BEZERRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SIA OFFICES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação monitória n. 0725368-98.2024.8.07.0020, proposta por RODRIGO CAMPOS BEZERRA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 237224337), a d. Magistrada de primeiro grau determinou a intimação da parte autora para converter a ação monitória ao procedimento comum. Na oportunidade, a d. Juíza registrou que o autor requer o pagamento da quantia de R$ 300.100,24 (trezentos mil, cem reais e vinte e quatro centavos), todavia, o réu não reconhece a citada quantia como devida. Entendeu que, após a apresentação de embargos, restou ausente elemento essencial para respaldar a cobrança de valores por meio da presente ação monitória razão pela qual determinou a respectiva conversão. Assentou que a ausência de elemento essencial não implica a imediata resolução do processo sem análise do mérito, em razão de previsão do Código de Processo Civil que determina que o juízo intime a parte autora para proceder, caso queira, à adaptação da ação monitória ao procedimento comum. Opostos embargos de declaração por ambas as partes, foram improvidos (ID 241690134). Em suas razões de recorrer (ID. 76177073), o agravante/réu sustenta a impossibilidade de determinação de conversão da ação monitória em ação submetida ao rito ordinário, após a apresentação de embargos. Pontua que a decisão que autorizou a conversão do procedimento monitório em comum após a estabilização da lide incorreu em flagrante equívoco, pois o juízo já havia reconhecido a ausência de prova escrita idônea a amparar a pretensão, circunstância que impunha a resolução do processo sem análise do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. Argumenta que a conversão da ação após a oposição de embargos monitórios e do respectivo saneamento, viola a estabilidade da ação judicial, o princípio da boa-fé processual e a preclusão, permitindo alteração indevida da causa de pedir e do pedido. Ressalta, ainda, que a jurisprudência é firme no sentido de que, uma vez oferecidos embargos à monitória, não é possível converter para ação de conhecimento. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na manifesta inviabilidade jurídica da conversão após o saneamento, sem anuência da parte contrária, e no reconhecimento judicial da inexistência de prova escrita apta a instruir a ação. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na iminente tramitação do processo por rito indevido, com prática de atos processuais inúteis e onerosos, em afronta à celeridade e à economia processual. Com esses argumentos, pleiteia, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, postula o provimento do recurso para cassar ou reformar a decisão agravada, com a consequente resolução do processo sem apreciação do mérito, por inadequação da via eleita ou ausência de prova escrita, respectivamente. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 76177851. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal, em sede de cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A determinação contida na decisão agravada decorre da aplicação do art. 700, § 5o, do Código de Processo Civil, que dispõe que, quando houver dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o magistrado deverá intimá-lo para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o reconhecimento da incerteza da prova que subsidia a ação monitória pode acontecer após a apresentação de embargos, como ocorreu nos autos originários. Nessas hipóteses, consoante o entendimento da Corte Cidadã, deve o juízo intimar a parte autora, oportunizando a conversão da ação na forma do dispositivo legal retromencionado. Nesse panorama, é o seguinte precedente: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO. EMBARGOS MONITÓRIOS. TEMPESTIVOS. CONVERSÃO. PROCEDIMENTO COMUM. 1. Recurso especial interposto em 11/08/2020 e concluso ao gabinete em 14/09/2021. 2. Cuida-se de ação monitória. 3. O propósito recursal consiste em definir se é necessária a intimação da parte para converter a ação monitória em procedimento comum. 4. A emenda à exordial e a oposição de embargos monitórios têm por consequência a conversão de procedimento monitório em procedimento ordinário. 5. O rito comum será dotado de cognição plena e exauriente, com ampla dilação probatória. Assim, a cognição da ação monitória, que em princípio é sumária, será dilatada mediante iniciativa do réu em opor embargos, permitindo que se forme um juízo completo e definitivo sobre a existência ou não do direito do autor. Precedentes. 6. O documento que serve de base para a propositura da ação monitória gera apenas a presunção de existência do débito, a partir de um juízo perfunctório próprio da primeira fase do processo monitório. Trazendo o réu-embargante elementos suficientes para contrapor a plausibilidade das alegações que levaram à expedição do mandado de pagamento, demonstrando a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado na inicial, caberá ao autor-embargado superar os óbices criados, inclusive com a apresentação de documentação complementar, se for o caso. Precedentes. 7. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 1.955.835/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022.) (grifo nosso) Portanto, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pela agravante, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de setembro de 2025 às 17:29:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed.Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.